Tribunal: STF
Processo: RHC 86090
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI 10.409/02. DEFESA PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. ALVARÁ DE SOLTURA. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES. CPP,
art. 310.
I. - A inobservância do procedimento previsto no art. 38
da Lei 10.409/02, no caso, foi sanada com a retratação do juiz,
permitindo que o paciente apresentasse defesa preliminar antes do
recebimento da denúncia.
II. - Inocorrência de constrangimento
ilegal na determinação do acórdão do STJ de concessão de alvará de
soltura, mediante condições estabelecidas pelo juízo de primeiro
grau.
III. - Recurso improvido.